Tribunal: TCU
Processo: 034.162/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo então prefeito do Município de Marajá do Sena  MA (gestão 2009-2013), contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da em razão da ausência de documentação comprobatória das despesas pagas relativas aos recursos do Piso de Atenção Básica Fixo do SUS - PAB-Fixo, repassados ao mencionado município no exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9388/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.